Tribunal: TJDFT
Processo: 0738451-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738451-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILAS LIMA MALAFAIA APELADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES Despacho 1. Apelação cível interposta por Silas Lima Malafaia contra a sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta pelo Partido dos Trabalhadores, julgou os pedidos iniciais procedentes (ID no 35171631). 2. Tendo em vista que o comprovante de pagamento (ID no 35171650, pág. 2) não corresponde à guia do preparo da apelação (ID no 35171650, pág. 1), intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o do CPC). 3. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro